Tribunal: TJBA
Processo: 8009940-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009940-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JONATHAS DOS SANTOS SANTANA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por candidato aprovado em primeiro lugar na cota para negros no concurso público da EMBASA, que teve seu pedido de tutela provisória para nomeação indeferido. O acórdão do agravo de instrumento que manteve a decisão foi impugnado sob alegação de omissão, contradição, obscuridade e erro material, com pedido de efeitos infringentes, diante da alegada contratação de terceirizados durante a vigência do certame para exercerem as mesmas funções do cargo pleiteado. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de se manifestar sobre documentos e argumentos apresentados pelo embargante quanto à existência de preterição arbitrária, por suposta contratação de terceirizados para as funções do cargo efetivo durante o prazo de validade do concurso. III. Razões de decidir 3. A decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, conforme os requisitos do art. 489 do CPC/15. 4. A tese firmada no Tema 784 do STF exige prova cabal de preterição arbitrária, o que não se verifica apenas com a alegação de contratação de terceirizados, sem demonstração de identidade funcional, local e existência de vagas. 5. A tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão não encontra amparo nos limites legais dos embargos de declaração. 6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para sustentar a conclusão adotada. 7. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8009940-61.2025.805.0000, em que figura como embargante JONATHAS DOS SANTOS SANTANA, e como embargado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___de ______________ de 2024. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça